Tribunal: TJPA
Processo: 0806168-41.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806168-41.2022.8.14.0133

APELANTE: MANOEL JERRYVALDO FERNANDES LIMA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO N° 0806168-41.2022.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: MANOEL JERRYVALDO FERNANDES LIMA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO: BANCO PAN S/A.

ADVOGADOS: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO e SERGIO SCHULZE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e do consumidor. Agravo interno em apelação cível. Contrato bancário. Capitalização de juros. Tarifa de cadastro. Seguro prestamista. Legalidade. Ausência de onerosidade excessiva. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por MANOEL JERRYVALDO FERNANDES LIMA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário ajuizada contra o BANCO PAN S/A, em que o autor alegava a ilegalidade da capitalização de juros, da tarifa de cadastro e do seguro prestamista, além de desequilíbrio contratual.

II.
Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) determinar se é válida a capitalização de juros no contrato bancário; (ii) verificar a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro; (iii) examinar a validade da contratação do seguro prestamista; e (iv) apurar se houve onerosidade excessiva apta a justificar a revisão contratual.

III.
Razões de decidir

3.

A capitalização de juros mostra-se válida, pois há expressa pactuação contratual, com taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, firmada após a vigência da MP 2.170-36/2001, conforme orientação pacífica do STJ.

4.

A tarifa de cadastro é legal, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento dos resp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS (Tese repetitiva) e Súmula 566/STJ, desde que cobrada no início da relação contratual, como no caso dos autos.

5.

A contratação do seguro prestamista foi clara e expressa, inexistindo prova de imposição ou ausência de informação adequada, não configurando, portanto, venda casada ou prática abusiva, conforme Tese 972 do STJ.

6.

Inexiste nos autos qualquer comprovação de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual que justifique a revisão das cláusulas avençadas, especialmente diante da adesão voluntária ao pacto e da ausência de prova de alteração imprevisível das condições iniciais.

7.

A decisão monocrática encontra-se alinhada à jurisprudência consolidada do STJ e devidamente fundamentada, não sendo infirmada pelos argumentos apresentados no agravo interno.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A capitalização de juros em contratos bancários é válida quando expressamente pactuada e firmada após a vigência da MP 2.170-36/2001. 2. É legal a cobrança da tarifa de cadastro no início da relação contratual, conforme autorizado pela regulamentação do CMN e pela Súmula 566 do STJ. 3. A contratação do seguro prestamista é válida quando não há imposição, sendo assegurado ao consumidor o direito à livre escolha, nos termos do Tema 972 do STJ. 4. Não se configura onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual quando o contrato foi firmado de forma regular e voluntária, sem prova de fato superveniente ou imprevisível que altere a base objetiva do negócio.

Dispositivos relevantes citados
: MP 2.170-36/2001; CDC, arts. 6º, IV e V, e 39, I; CPC, art. 373, I; Resolução CMN nº 3.518/2007; Súmulas 566/STJ, 596/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, resp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 28.08.2013; STJ, resp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12.12.2018 (Tema 972).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MANOEL JERRYVALDO FERNANDES LIMA
, em face de decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID 20660079), a qual conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível anteriormente intentado.

Em suas razões (PJe ID 21021391) o agravante sustenta a ilegalidade da capitalização dos juros, assim como a abusividade da tarifa de cadastro e da cobrança de seguro prestamista
.

Prossegue, defendendo que o contrato não cumpre mais seu objetivo, pois teria ocorrido um desequilíbrio, onerando-se excessivamente a parte autora, infringindo o princípio da equidade entre as partes.

Isso posto, requer provimento ao recuso
.

Não foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 21649978).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Assento, de plano, que não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, se apresenta em sintonia com a jurisprudência pátria,
não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o pronunciamento judicial, nos moldes relatados.

Por oportuno e para melhor compreensão acerca do Agravo Interno em julgamento, transcrevo trecho da decisão agravada, na parte que interesse ao deslinde da presente controvérsia:

“(...)
verifica-se previsão contratual expressa autorizando a capitalização de juros, isso porque, no contrato de ID num. 18660602 - Pág. 12, consta menção textual à taxa de juros anual de 27,12%, superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal estipulada em 2,02%. Com CET (Custo Efetivo Total) anual estipulado em 45,59%. Lembrando que o CET abarca além dos juros, os demais encargos devidos pelo consumidor.

Ademais, se verifica também que o contrato foi celebrado em 25 de agosto de 2015, portanto em data posterior à edição da Medida Provisória nº. 1.963-17/2000.

Isso posto, não há qualquer razão para afastamento, na espécie, da capitalização de juros, uma vez que, conforme exposto, houve pactuação expressa pela sua incidência em data posterior à vigência do instrumento normativo que autoriza a sua incidência (Medida Provisória n. 1.963-17/2000, em vigor como MP 2.170-36/2001).

De mais a mais, friso que, conforme a orientação consignada no verbete sumular 596 do Supremo Tribunal Federal, não se aplica às Instituições Financeiras a limitação de juros de 12% ao ano previstas na Lei de Usura, permanecendo válidas as disposições contratuais acordadas entre os ora litigantes.

Ilustrativamente, colaciono jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARÁTER ABUSIVO DA TAXA DE JUROS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284. ORDEM DE AMORTIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONTRATO DE ADESÃO. LEGALIDADE. APLICAÇÃO DA TABELA PRICE. LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO ILEGAL DOS JUROS NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de fundamentação e de pertinência dos dispositivos legais tidos por violados impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste tribunal. 2. É inviável o recurso especial quando ausente o prequestionamento, sequer implícito, da matéria infraconstitucional suscitada. 3. O simples fato de o contrato em questão ser do tipo de adesão, com previsão no art. 54 do CDC, não o torna nulo, devendo ser demonstrada a ilegalidade de cada uma das cláusulas que o recorrente busca extrair da avença. 4. A utilização do Sistema Francês de Amortização, Tabela Price, para o cálculo das prestações da casa própria não é ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros, sendo necessário demonstrar a existência de amortizações negativas, o que não ocorreu no caso dos autos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 340662 RJ 2013/0127551-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/02/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2015) ............................................................................................. APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TABELA PRICE - Abusividade - Pretensão de que seja mantida a utilização da Tabela Price – Cabimento – Hipótese em que o sistema de amortização da Tabela Price se utiliza da distribuição dos juros durante o período de doze meses, de forma a não ultrapassar a taxa pactuada no contrato – Legalidade da utilização da Tabela Price como sistema de amortização - Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10075923720178260405 SP 1007592-37.2017.8.26.0405, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 01/03/2013, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2019) ............................................................................................... EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - REVISÃO DO CONTRATO - SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO - TABELA PRICE - LEGALIDADE. Por não importar, a utilização da Tabela Price, necessariamente na prática de anatocismo, pois ausente a incidência de juros sobre juros vencidos e não pagos, não há se cogitar de sua ilegalidade ou substituição por qualquer outra forma de amortização. (TJMG - AC: 10000212067029001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 26/10/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021)

Quanto à Tarifa de Cadastro, que envolve a consulta a serviços de proteção ao crédito, bases de dados e informações cadastrais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp 1251331 e REsp 1255573 pelo rito do artigo 543-C do CPC/73, considerou sua legalidade quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Neste sentido:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido.". (STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013)

Para reforçar o entendimento, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou a matéria através da Súmula n. 566, que estipula: "Nos contratos bancários celebrados após a vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, é válida a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".

No caso em questão, o contrato foi firmado em 09/11/2020, após a entrada em vigor da Resolução 3.518/2007 do CMN. Portanto, não se configura abusiva a tarifa de cadastro acordada, desde que esteja fixada em montante razoável e seja cobrada no início da relação consumerista.

Logo, quanto a tarifa de cadastro, frisa-se, não há ilegalidade do contrato. Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO. ENTIDADE QUE INTEGRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. POSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PACTUAÇÃO. TAXA DE CADASTRO LICITUDE. LEGALIDADE. TAXA DE REGISTRO DO CONTRATO E TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO QUANTO AO REGISTRO DE CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES. É lícita a capitalização de juros remuneratórios por integrante do sistema financeiro nacional, se houver expressa contratação ocorrida após 31/03/2000. É licita a pactuação que inclua o valor devido a título de IOF no financiamento firmado entre as partes. A cobrança de taxa cadastro, é lícita, consoante entendimento cristalizado no julgamento do REsp nº 1255573/RS submetido ao rito dos recursos repetitivos pelo STJ, devendo incidir no início do relacionamento. A cobrança de taxa de registro e da taxa de avaliação do bem é lícita, todavia indispensável à comprovação da efetiva prestação do serviço. Ante a ausência de provas da prestação do serviço quanto ao registro de contrato, deve ser decotada a cobrança. Em regra, a repetição do indébito de opera de maneira simples, pois somente haverá devolução em dobro, se comprovada má-fé do fornecedor. ” . (TJ-MG - AC: 10000205127830001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 01/10/2020, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2020 – grifou-se).

Por fim, não há respaldo para o apelante quanto à suposta "Venda Casada de Seguro".

O contrato em questão estipula a cobrança de seguro prestamista no valor total de R$ 1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais), claramente oferecido como uma escolha. O seguro prestamista, conforme explicado por Adilson José Campoy (Contrato de seguro de vida. E-book. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, capítulo 12), visa garantir o cumprimento das obrigações do segurado em caso de morte ou invalidez, protegendo assim os interesses do beneficiário.

A legalidade dessa cobrança em contratos como este foi debatida pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais Repetitivos (números 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, decisões publicadas em 17.12.2018 - TEMA 972), julgados conforme as normas do art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil. Sob essa sistemática, o referido Tribunal Superior estabeleceu a seguinte Tese: ‘’2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.".

Além disso, a aplicação da Tese foi especificamente limitada aos "contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou similares, tanto diretamente quanto por meio de correspondentes bancários, no contexto das relações de consumo".

Isso não implica que toda disposição contratual que inclua a cobrança de seguro prestamista seja inválida. Como precedente judicial, é essencial observar a "ratio decidendi", ou seja, os fundamentos da decisão.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, responsável por uniformizar a interpretação da legislação federal em todo o país, estabeleceu que é direito do consumidor decidir livremente sobre a contratação ou não de seguro. Em princípio, a contratação é válida se houver consentimento do consumidor. No entanto, se não for garantida ao consumidor a escolha da seguradora e esta for imposta pela instituição financeira, isso compromete a liberdade contratual, configurando venda casada e, portanto, uma prática abusiva que deve ser impedida.

Além disso, o eminente Relator, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em seu voto, após delimitar a questão, fez uma analogia com a modalidade de contratação de seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, citando a jurisprudência consolidada (Súmulas 54 e 473) e ressaltou a importância de aplicar o mesmo tratamento.

No caso em questão, o contrato foi celebrado após 30/04/2008, e não há evidências de que o fiduciante tenha sido obrigado a contratar o referido seguro. Além do contrato, ele assinou uma proposta de adesão detalhada, que inclui valores, franquias, coberturas e outras informações.

Portanto, considerando que houve uma contratação expressa, claramente indicada em um campo específico, a rubrica deve ser mantida. Essa medida é benéfica para a parte, uma vez que visa proteger principalmente o consumidor, prevenindo-o contra os possíveis riscos de inadimplência.

Assim sendo, uma vez que o fiduciante concordou na época com a contratação do seguro e não há indícios de que sua autonomia de vontade foi comprometida, não há fundamentos para considerar a cobrança como abusiva.

Por fim, entendo acertada a sentença a quo, não merecendo retoques. Ademais, há diversas empresas no mercado que disponibilizam o serviço prestado ao consumidor, que escolheu aderir ao da Financeira Requerida, não podendo, agora, alegar o contrário de suas condutas.
”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que serviram como esteio para manutenção da decisão
a quo
, no caso em comento.

Ora, os argumentos para tal consideração foram devidamente expostos, inclusive em consonância com o entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria.

Com efeito, ressalto que não há abusividade contratual a ser reconhecida nessa fase processual, diante da falta de evidência cabal de que o pacto firmado entre os litigantes esteja conduzindo uma das partes à onerosidade excessiva decorrente de desequilíbrio contratual, tudo com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Desta feita, tenho que a decisão monocrática não merece qualquer reparo, devendo remanescer por seus próprios termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém
NEGO- LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/05/2025